Tribunal: TJSP
Processo: 0004739-35.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado

Ementa:
Apelação – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP – Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Crime de Responsabilidade de Prefeito – Dispensa ilegal ou não exigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei – Dolo configurado – Inexigência de dolo específico – Dano para o erário público – Inteligência do art. 89 da Lei n. 8.666/1993
Restando devidamente comprovada a prática de dispensar processo de licitação fora das hipóteses previstas em lei, deve o réu ser condenado pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
A Administração Pública tem regras e princípios que devem obrigatoriamente ser seguidos, com o fim de não causar dano ao erário.

Quadrilha ou bando atual associação criminosa – Art. 288, caput, do CP – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos e documentos – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Configura-se o crime de quadrilha ou bando, atual associação criminosa o vínculo permanente entre os réus, com o objetivo de prática de indeterminado números de delitos.
Comprovadas a materialidade e autoria, e se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a realização do tipo penal quanto sua autoria e dolo.

Pena – Crimes de responsabilidade de Prefeito e de associação criminosa – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis e, ainda, portador de mau antecedente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33 e §§ 2o e 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.